Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-56.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). LISTA DE ESPERA. SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A remessa necessária e as apelações tratam de sentença que confirma tutela recursal para determinar a matrícula da menor em creche pública ou conveniada, em período parcial ou integral, próxima da residência ou do trabalho dos representantes legais, além de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há direito subjetivo da criança à vaga em creche próxima da residência ou trabalho dos responsáveis, independentemente de lista de espera; (ii) se a sentença viola a separação de poderes ou os critérios administrativos de distribuição de vagas; (iii) se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal; (iv) se a fixação da verba deve ocorrer por equidade, nos termos do Código de Processo Civil (CPC).
3. Debate-se, ainda, a aplicabilidade dos Temas 548 e 698 do STF e do Tema 1002 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF) assegura a educação infantil como direito público subjetivo (art. 208, IV) e fixa absoluta prioridade à proteção dos direitos das crianças (art. 227). O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam o dever estatal de ofertar creches e pré-escolas. A ausência de vagas leva à formação de lista de espera, porém tal circunstância não afasta o dever constitucional.
5. O STF, no Tema 548, afirma que a educação básica, incluindo creches, possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, permitindo exigência individual da matrícula próxima à residência. Os precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de intervenção judicial para assegurar a vaga, sem violação à separação de poderes, pois o Estado possui obrigação constitucional direta. O Tema 698, relativo ao direito à saúde, não se aplica diante da especialidade da tese fixada no Tema 548.
6. Quanto aos honorários, o Tema 1002 do STF estabelece que a Defensoria Pública tem direito aos honorários sucumbenciais quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertença, e que o valor deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa é baixo, hipótese presente, pois o valor atribuído equivale a R$ 1.518,00. A verba deve ser fixada em R$ 600,00, já incluídos os honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00, destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF).
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 205, art. 208, IV, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, V e art. 141, § 2o; Lei 9.394/1996, art. 4o, II e art. 30, I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei Complementar Distrital 744/2007.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Apelação Cível 0717899-07.2024.8.07.0018, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 14/05/2025; TJDFT, Apelação Cível 0709181-36.2024.8.07.0013, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 07/05/2025.